Tribunal: TJDFT
Processo: 0737324-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA EM PARTE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. CONTAGEM A PARTIR DE CADA PARCELA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, INCISO II, DO CPC). MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BANCO DO BRASIL. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO DO PLANO. PARTICIPAÇÃO DO PATROCINADOR. RESOLUÇÃO 26 DO CGPC. LEGALIDADE. LC 109/2001. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Em se tratando de hipótese de prestação de importe previdenciário não reclamada na época própria, incide plenamente o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação específica (artigo 75 da LC 109/2001), destacando-se que tal dispositivo engloba, inclusive, a pretensão de diferenças de valores beneficiários pagos a menor
2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renovam mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas além do quinquênio prescricional, ainda que a lesão ao direito tenha se derivado de um único ato, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito afastada somente em parte das parcelas.
3. Em obediência ao artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, quando houver reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
4. Além de editado por autoridade competente, inexiste qualquer ilegalidade no objeto da Resolução n. 26, de 2008, do Conselho de Gestão de Previdência Complementar, já que os recursos que compõem o fundo previdenciário são provenientes não apenas de contribuições dos participantes, como também do patrocinador, nos termos do artigo 6o da Lei Complementar 108/2001, inexistindo qualquer empecilho na destinação vertida ao banco patrocinador.
5. Inexiste também qualquer ofensa ao artigo 202 da Constituição Federal, ao determinar o repasse dos valores aos patrocinadores, especialmente porque a revisão do benefício e a consequente reversão dos valores foi realizada na estrita proporção das contribuições dos patrocinadores e dos participantes, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar n. 109/2001. Sendo, portanto, o plano de previdência custeado de forma conjunta tanto pelos beneficiários quanto pelos patrocinadores, impossível se admitir que os valores concernentes ao superávit sejam destinados exclusivamente aos participantes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito afastada em parte. Teoria da causa madura. Improcedência dos pedidos iniciais.